Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. OBJETO APREENDIDO. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de roubo praticado com emprego de arma branca.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) se o reconhecimento de atenuante pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal ainda na segunda fase da dosimetria e (ii) a possibilidade de afastar a majorante do emprego de arma branca.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
4. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça.
5. Restando demonstrado o emprego de faca no crime de roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1972098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022. STF, RE 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009. TJDFT, Acórdão 1946586, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024. TJDFT, Acórdão 1943947, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024.